Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724890-16.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PULQUERIA VILACA RUMEIRO APELADO: MARIA BEATRIZ ALBUQUERQUE SANTANNA, MARIA LUCIA ALBUQUERQUE VIDAL, LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE, LUIZ FERNANDO ALBUQUERQUE, LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE, MARIA ISABELA VILACA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PULQUERIA VILACA RUMEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n. 0724890-16.2025.8.07.0001, que extinguiu o processo em razão da coisa julgada. Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 75035918): Cuida-se de ação proposta por PULQUERIA VILACA RUMEIRO em face de MARIA BEATRIA ALBUQUERQUE e outros. Narra a parte autora que detém a posse mansa, pacífica e interrupta com animus domini do imóvel localizado na SQN 409, Bloco J, Apartamento 204, Asa Norte, desde 05 de março de 2003. Diz que nesse imóvel a requerente criou suas filhas Maria Lucilia Vilaça Albuquerque e Maria Isabela Vilaça Albuquerque, bem como sua neta Moara Vilaça Albuquerque Marroquim. Informa que este é o único imóvel da autora e que existe o processo de no 0739481- 90.2019.8.07.0001 que visa a venda do bem. Requer o reconhecimento da usucapião extraordinária, tendo em vista que a requerente reside por mais de 15 anos no imóvel. O dispositivo foi assim lançado: Ante o exposto,com fundamento no art. 330, III, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Transitando em julgado e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Preparo não recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. A parte autora-apelante interpôs o recurso de apelação suscitando a preliminar de não observância ao juízo natural, sem indicar o juízo considerado competente, apenas requerendo a designação aleatória de novo juízo. No mérito, sustenta que a prova da intenção seria provada e que a negativa de seguimento da ação prejudica seu direito à moradia. Afirma a futura juntada de documento comprovando o ânimo de possuidor. Contudo, a sentença extinguiu o processo porque reconheceu a existência de coisa julgada, diante do reconhecimento da inexistência de direito ao usucapião em processos anteriores. A sentença que reconheceu a coisa julgada considerou os seguintes fundamentos fáticos: Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora já ajuizou demanda pretérita, em conjunto com sua filha Maria Lucília Vilaça Albuquerque, visando usucapir o imóvel SQN 409, bl. J, ap. 204, de propriedade de LUCIDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE. Trata-se do processo 2008.01.1.040075-3, que tramitou perante a Quarta Vara Cível de Brasília. Por ocasião do julgamento, o pedido foi julgado improcedente, sendo evidenciado que “as autoras jamais exerceram a posse do imóvel em comento com o indispensável ‘animus domini’, isto é, como se proprietárias fossem do mesmo, mas sim em caráter de empréstimo, sabendo que o pai era o proprietário e assim agindo, motivo pelo qual a pretensão das mesmas esposada neste processo não há como ser acolhida”. Anos após o trânsito em julgado da referida demanda, a filha da autora, MARIA LUCILIA VILAÇA ALBUQUERQUE, ajuizou nova ação de usucapião do imóvel, agora em desfavor do Espolio de LUCIDIO GUIMARÃES ALBUQUERQUE (PJE 0742377-27.2020.8.07.0016). Todavia, o pedido foi novamente julgado improcedente. (...) Após ambos os julgados supramencionados, que reconheceram que PULQUERIA VILACA RUMEIRO e MARIA LUCILIA VILAÇA ALBUQUERQUE residiam no imóvel a qualidade de comodatária, não há como admitir a propositura de nova demanda para discutir a mesma matéria. Dito isso, entendo que a petição inicial não reúne os requisitos necessários para o seu recebimento Com efeito, o interesse de agir traduz-se no resultado útil que se espera obter do processo, desde que seja observada necessidade e a adequação da prestação jurisdicional apresentada. Contudo, no caso em comento, observo que mencionada condição da ação não resta observada, uma vez que a questão já se encontra atingida pela coisa julgada. O fundamento principal do recurso de apelação deveria ser o afastamento da coisa julgada, ao passo que o recurso de apelação requereu a redistribuição aleatória do feito e a reforma da decisão “para obrigar o juízo a admitir a inicial e proceder a regular tramitação do processo e reformar a decisão que resultou na modificação do juízo para o atual”. Ausente, nas razões recursais, a impugnação específica a ocorrência da coisa julgada. O recurso se limita a pedir situações genéricas sobre a comprovação da alteração da realidade fática (animus domini), que é o centro da controvérsia, sem buscar desconstituir os fundamentos jurídicos do reconhecimento da coisa julgada. Por isso, a fundamentação do recurso não tem força para desconstituir os fundamentos da sentença. A dialeticidade é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, exigindo a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, impõe que a parte apresente argumentos claros, fundamentados e específicos sobre os pontos da decisão que impedem a concessão do bem da vida, além das razões pelas quais pondera a reforma da decisão. A intenção do princípio é garantir o contraditório efetivo na esfera recursal, evitando a proliferação de recursos que visam apenas expressar o inconformismo da parte com a decisão impugnada. Em outras palavras, a parte agravante deveria ter detalhado os motivos do recurso, apontando de forma argumentativa as injustiças da decisão, e não apresentado recurso genérico. Por julgar violado o princípio da dialeticidade recursal, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com base no art. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT. Após a preclusão, a Secretaria deverá arquivar os autos com as cautelas de praxe. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator